Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-70.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000577-70.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 567.591.931-72 (RECORRIDO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA - CPF: 030.191.351-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PACOTE DE VIAGEM, INCLUINDO ALUGUEL DE VEÍCULO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO
-
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 146539210, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, impugnam a gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular no id. 146539215. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
revogo
a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular no id. 146539215, ante a ausência de pleito em tal sentido, a inexistência dos requisitos para a sua concessão, aliado ao fato de que a reclamada procedeu o recolhimento do preparo recursal, conforme documento acostado no id.

146539214.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes
contrataram pacote de viagem junto à reclamada, incluindo passagens áreas, hospedagem e locação de veículo para os dias
26/11/2021 a 03/12/2021
.

No entanto, ao chegarem na locadora (Foco Aluguel de Carros), foram surpreendidos com a negativa de liberação do veículo, sem qualquer justificativa plausível, mesmo tendo efetuado o respetivo pagamento.

Diante disso, entraram em contato com a reclamada, no entanto, não lograram êxito na resolução do impasse, tendo que alugar outro veículo desembolsando a quantia de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
conforme documentos anexados no id. 146539179.

Por fim, sustentam que a reclamada não prestou a devida assistência, nem mesmo procedeu a devolução do valor pago pela locação do veículo.

A demandada, por sua vez, alega que apenas intermediou a aquisição das diárias de locação do veículo, não possuindo qualquer ingerência na atividade desenvolvida pela locadora, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pela locação do veículo, qual seja,
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
a título de
danos materiais
, eis que devidamente comprovado nos autos (id. 146539179),
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente

da negativa de liberação do veículo locado, tendo os autores, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TURISMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM DE LUA-DE-MEL.
PACOTE QUE INCLUÍA ALUGUEL DE VEÍCULO. IMPOSSIBILITADA A LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE FORAM PRESTADAS AS INFORMAÇÕES DEVIDAS. DISPÊNDIO DE VALORES NÃO PROGRAMADOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE. TRANSTORNOS QUE CARACTERIZAM, NO CASO CONCRETO, DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 A CADA AUTOR. ADEQUADO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71007126584, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-09-2017) (grifei)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada
,
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais) cada
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) cada
,
a título de
danos morais
.

Ainda, determino
,

de ofício
,
que a
correção monetária no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022